Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-44.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo da decisão de id 20570649, pág. 7, proferida no RMS 64088/DF (2020/0186128-2), a qual deferiu a complementação de preferência constitucional, dê-se vistas ao Ente Devedor para, no prazo de 20(vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente à complementação do “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto